Tribunal: TJES
Processo: 5010403-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010403-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP

AGRAVADO: ROSANGELA FARIA RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARREMATANTE. PREFERÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1.134 DO STJ E 1.220 DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ROSÂNGELA FARIA RAMOS, GILBERTO MARTINS FILHO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA., exonerando-a da responsabilidade tributária relativa a débitos anteriores à arrematação. Os embargos alegam omissões quanto à preclusão lógica da arrematante e à aplicação da tese firmada no Tema 1.220 do STF, que reconhece a preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, sobre créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à alegada preclusão lógica da arrematante ao recorrer; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese do Tema 1.220 do STF, que garante prioridade aos honorários advocatícios frente aos créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de preclusão lógica foi expressamente enfrentada no voto condutor do julgado embargado, que reconheceu a tempestividade do recurso interposto pela arrematante, em razão de modificação substancial da decisão anterior, bem como afastou a existência de atos incompatíveis com a interposição do recurso.

4. O acórdão embargado deixou de analisar a tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.220, suscitada expressamente pelos embargantes, relativa à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, sobre créditos tributários.

5. A omissão configura vício de julgamento nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois o tema é relevante para a correta definição da ordem legal de preferência na destinação dos valores oriundos da arrematação judicial.

6. A aplicação do Tema 1.220 do STF impõe a prevalência dos créditos de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, sobre os créditos tributários, nos termos do art. 85, §14, do CPC, combinado com o art. 186 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de preclusão lógica deve ser mantida quando o acórdão embargado já enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a tempestividade do recurso em razão de alteração substancial da decisão recorrida.

2. A omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1.220 do STF impõe a sua integração, reconhecendo-se a preferência legal dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, sobre créditos tributários.

3. A destinação dos valores levantados deve respeitar a ordem legal de preferência, com prioridade aos créditos de natureza alimentar, conforme definido pelo STF no Tema 1.220.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, 85, §14, e 908, §1º; CTN, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.134; STF, RE 1.326.559/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.03.2023 (Tema 1.220).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROSÂNGELA FARIA RAMOS,
por
GILBERTO MARTINS FILHO
e pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o r. acórdão, de relatoria do eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.

Em suas razões, a embargante
ROSÂNGELA FARIA RAMOS
aduz que o acórdão embargado padece de duas omissões: (i) não teria enfrentado a tese de preclusão lógica, tendo em vista a prática, pela arrematante, de atos incompatíveis com a vontade de recorrer (como requerimento de expedição e registro da carta de arrematação com todos os ônus); e (ii) não teria analisado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.220, que assegura preferência dos honorários advocatícios sobre créditos tributários. Requer, ao final, o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão e excluir a determinação de devolução judicial dos honorários de sucumbência levantados.

O embargante
GILBERTO MARTINS FILHO
, igualmente, aponta omissão do acórdão quanto ao Tema 1.220 do STF, sustentando que o valor que levantou corresponde a honorários advocatícios alimentares, cuja prioridade foi expressamente reconhecida pelo STF. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a devolução de tais valores ao juízo.

Em contrarrazões, a embargada
ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
alega que: (i) a alegação de preclusão lógica foi expressamente afastada no acórdão embargado, mediante fundamentação detalhada sobre a tempestividade do recurso e a inexistência de preclusão; (ii) quanto ao Tema 1.220 do STF, a discussão não interessa à arrematante, pois o objeto do recurso era a sua responsabilidade tributária — e, mantida sua exoneração, não teria interesse em discutir a preferência entre credores particulares. Ao final, requer o desprovimento dos embargos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Intimado para apresentar contrarrazões, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na condição de terceiro interessado, manifestou-se pelo acolhimento parcial dos embargos para sanar vício quanto à aplicabilidade do Tema 1.220 do STF, a fim de que seja mantida a determinação de devolução integral das quantias levantadas pelos embargante e observada a ordem de preferência, primeiramente os créditos de honorários e posteriormente os créditos tributários.

A municipalidade também opôs embargos nos quais apontou omissão
“
quanto à destinação primária e prioritária do crédito tributário Municipal sobre quaisquer outros créditos.”
(evento 16987164).

Petição do embargante
GILBERTO MARTINS FILHO
no evento 17019780, assinalando que
“
a permanência do valor correspondente aos honorários com o ora Embargante não traria nenhum prejuízo para o Município ou para o próprio arrematante, na medida em que, ao fim e ao cabo, o advogado receberia de volta a mesma quantia pelo simples
fato de o seu crédito ter preferência sobre os demais, inclusive o da Fazenda Pública, como, aliás, admitiu o próprio Município em suas contrarrazões”.

Primeiramente, registra-se que o julgado embargado reconheceu que a arrematante não é responsável pelos débitos tributários anteriores à arrematação, nos termos do Tema 1134 do STJ, e determinou a devolução dos valores levantados pelos agravados, para que seja respeitada a ordem legal de preferência, com primazia para os créditos tributários, conforme art. 908, §1º, do CPC.

Foram fixadas de forma expressa as seguintes teses de julgamento:

1. A responsabilidade pelos débitos tributários anteriores à arrematação não pode ser atribuída ao arrematante, ainda que prevista em edital, conforme decidido pelo STJ no Tema 1134.

2. Os valores obtidos com a arrematação devem respeitar a ordem legal de preferência na destinação, priorizando o pagamento dos créditos tributários, nos termos do art. 908, §1º, do CPC/15.

A alegação de preclusão lógica foi expressamente enfrentada no voto condutor, que abordou de forma clara a contagem do prazo recursal da arrematante, afastando qualquer preclusão, inclusive a lógica, em razão de alteração substancial do conteúdo decisório no curso do processo. Ademais, o voto destacou que a expedição e registro da carta de arrematação não implicam aceitação tácita da responsabilidade tributária, reforçando a ausência de vício quanto a esse ponto.

Consta do voto condutor do julgado que:

(...) sem razão a agravada ao aduzir a preclusão da pretensão recursal, eis que o interesse da arrematante, afeto à aplicabilidade do artigo 130, parágrafo único, do CTN, somente surgiu após a prolação da decisão de fls. 1450/1466, na qual o Juízo a quo, modificando a compreensão por ele próprio adotada na decisão de fls. 1320/1321, declarou que “pertence à arrematante a responsabilidade pela quitação dos créditos tributários, o que incluiu o do Município de Vitória” (fl. 1465) e determinou “a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse em favor da arrematante ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, devendo constar os respectivos ônus” (fls. 1465/1466).

Relevante salientar que, em virtude dos reiterados embargos de declaração (fls. 1471/1473 e 1495/1497) e das respectivas decisões integrativas (fls. 1475/1485 e Id. 28815292), o prazo recursal tendo por objeto a decisão de fls. 1450/1466, por força do artigo 1026, do CPC/15, somente se iniciou para a arrematante após a última decisão integrativa, repise-se, de Id. 28815292, na qual restaram julgados os aclaratórios de fls. 1495/1497, no que se sobressai, portanto, a tempestividade da irresignação e a ululante ausência de preclusão.

Nem se diga que a decisão de fl. 1390 afastaria esta conclusão, pois limitou-se a determinar, somente, a expedição da carta de arrematação com a observação de que o Cartório do RGI verificasse, genericamente, o cumprimento de “todas as obrigações e tributações pelo arrematante”, o que, de forma alguma, possui o condão de gerar a preclusão ventilada por ROSÂNGELA FARIA RAMOS em contrarrazões.

Nesse sentir, considerando a novel orientação vinculante e por não vislumbrar motivos para excepcionalizar o julgamento realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, hei por bem modificar o entendimento originalmente firmado pela Relatoria e, consequentemente, dar provimento à irresignação recursal.

(...).

Por outro lado, merece acolhimento a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.220 do STF. O acórdão determinou a devolução de todos os valores levantados ao juízo, com base no art. 908, §1º, do CPC, sem analisar o argumento expressamente invocado pelos embargantes, no sentido de que parte dos valores corresponde a honorários advocatícios com natureza alimentar — o que atrai a preferência legal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A tese firmada no RE 1.326.559/SC, com repercussão geral (Tema 1.220), estabelece que:

É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN.

Assim, a ausência de enfrentamento direto dessa tese, devidamente suscitada pelas partes e aplicável ao caso concreto, configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Anota-se que o julgado embargado determinou o
“depósito em Juízo das quantias levantadas por ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO, respectivamente, R$ 681.852,89 e R$ 134.728,49, as quais somente poderão ser levantadas após a rigorosa observância da ordem legal de preferência na satisfação do crédito, nos termos do artigo 908, §1º, do CPC/15”.

Contudo, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, a fim de preservar a preferência dos honorários advocatícios frente aos créditos tributários, e afastar a devolução de tais valores ao juízo.

Posto isso, conheço e dou parcial provimento aos presentes embargos de declaração, para suprir omissão quanto à aplicação do Tema 1.220 do STF, devendo ser resguardada a preferência legal dos honorários advocatícios sobre créditos tributários, nos termos do art. 85, §14, do CPC c/c art. 186 do CTN, afastando especificamente a devolução de tais valores ao juízo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.